Tribunal: TJBA
Processo: 8051118-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051118-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

AGRAVADO: NOELIA MICHELI BRITO e outros

Advogado(s)
:
ARIANE BARBOSA ALVES

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de saúde em regime de autogestão. Tutela de urgência. Fornecimento de tratamento domiciliar (home care). Negativa abusiva. Recurso conhecido e desprovido.

I.
Caso em exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando à operadora de plano de saúde em regime de autogestão o custeio de tratamento domiciliar (home care) prescrito pelo médico assistente da parte agravada.

II.
Questão em discussão.
A controvérsia consiste em definir se:
(i) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde em regime de autogestão; e
(ii) é legítima a negativa da operadora em autorizar o tratamento domiciliar indicado por profissional médico.

III.
Razões de decidir.

1.

Nos termos da Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde administrados em regime de autogestão.

2.

Ainda assim, os contratos devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social (art. 421 do CC).

3.

É vedado ao plano de saúde restringir o tipo de tratamento prescrito por médico habilitado, quando a doença estiver coberta, sob pena de abusividade contratual.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJ/BA considera ilícita a negativa de custeio do home care, quando recomendado pelo profissional assistente, ainda que haja cláusula contratual em sentido contrário.

IV.
Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde em regime de autogestão. 2. É abusiva a negativa de custeio de tratamento domiciliar (home care), quando prescrito por médico assistente e a moléstia estiver coberta pelo plano.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CC, arts. 421, 423 e 424.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1185766/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.06.2018; TJ/BA, Súmula 12.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.